Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010713-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Escolaridade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NATHALIA REIS SOBRAL - CPF: 052.212.581-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATOS COATORES EFETIVAMENTE PRATICADOS PELOS IMPETRADOS – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO – REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA FILA PARA CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE –PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E EFICIÊNCIA – OBEDIÊNCIA DA NOVA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIROS –
RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

Ao ser nomeada pelo Prefeito Municipal, a impetrante requereu para Secretaria Municipal de Educação o seu reposicionamento, o que não foi acolhido pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Cuiabá, de modo que resta claro o fato de que o ato coator foi perpetrado por tais autoridades, motivo porque devem permanecer no polo passivo da demanda.

À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação da candidata aprovada é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame e não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

A omissão editalícia deve ser relevada, visto que não é razoável impedir que um candidato possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados. Além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010713-13.2020.8.11.0041, impetrado por
NATHALIA REIS SOBRAL
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ e pelo DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, todos vinculados ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a reposição da impetrante ao final da lista destinada ao Cadastro de Reserva do Concurso de ingresso na carreira de Professor do Ensino Fundamental – Letras/Língua Inglesa (Edital n. 002/PMC/SME/209).

Preliminarmente, o Município de Cuiabá aduz que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá e do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

No mérito, aduz que decisão que indeferiu o reposicionamento da impetrante para o final da lista do cadastro de reserva deve ser considerada legal, ante a ausência de previsão no edital, além de que na data da posse a apelada não preenchia o requisito da escolaridade, isto é, o diploma de nível superior.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, para que seja denegada a ordem postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 90131461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 96838460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010713-13.2020.8.11.0041, impetrado por
NATHALIA REIS SOBRAL
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ e pelo DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, todos vinculados ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a reposição da impetrante ao final da lista destinada ao Cadastro de Reserva do Concurso de ingresso na carreira de Professor do Ensino Fundamental – Letras/Língua Inglesa (Edital n. 002/PMC/SME/209).

Inicialmente, no que diz respeito a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação e do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, tem-se que a preliminar não merece acolhida.

Isso porque a nomeação da Impetrante se deu pelo Prefeito Municipal que possui atribuição de nomeá-la novamente caso a sua reclassificação tenha êxito.

Ademais, não podendo a impetrante apresentar o diploma de graduação de licenciatura plena em letras/língua inglesa no momento em que foi nomeada, na data de 09 de dezembro de 2019, requereu a Secretaria Municipal de Educação o seu reposicionamento, o que não foi acolhido pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Cuiabá (id. 90129076).

Assim, resta claro que o ato coator foi perpetrado pelo Diretor de Recurso Humanos da Secretaria Municipal de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, motivo pelo qual devem tais autoridades permanecer no polo passivo da demanda, não merecendo acolhida a preliminar arguida pela Fazenda Pública Municipal.

No mérito, após acurada análise dos autos, observa-se que a pretensão da impetrante, aprovada e convocada em razão de sua aprovação no Concurso Público de ingresso na carreira de Professor do Ensino Fundamental: Letras/Língua Inglesa, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, reside na sua recolocação no final da lista dos candidatos classificados no cadastro de reserva.

Portanto, a questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a candidato, após submeter-se a concurso público e ser nomeada para o cargo pretendido, pode requerer a sua reclassificação para o último lugar da lista.

O juízo
a quo
deferiu a liminar e, posteriormente, confirmou a decisão em sentença, concedendo a segurança nos seguintes termos:

“Segundo a Administração, a negativa da reclassificação fundamenta-se na ausência de previsão editalíssima. Entretanto, a pretensão de reclassificação da candidata é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame, bem como não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

Assim, ainda que o edital seja omisso quanto ao pedido da impetrante, não existem vedações legais para a reclassificação.

Sendo assim, não haverá qualquer prejuízo para a Administração Pública, uma vez que somente dará posse à candidata reposicionada se houver número de vagas para o cargo de Professora que a alcance ou se surgirem vagas em número suficiente a contemplá-la ao longo do prazo de validade do concurso público.

Efetivamente, o fato de não haver previsão expressa no edital acerca da possibilidade de o candidato optar por ser incluído no final da lista de aprovados não constitui obstáculo ao acolhimento da pretensão deduzida pela interessada.

Nessa perspectiva, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, haja vista que a exclusão do certame de candidata que pede o reposicionamento ao final da fila configura-se verdadeira penalização e mostra-se desproporcional na medida em que o pleito não importa em preterição a nenhum outro candidato da lista de classificação”
(id. 90131453).

À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação da candidata aprovada é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame. Outrossim, como bem afirmado pelo magistrado de origem, não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

A omissão editalícia deve ser relevada, visto que não é razoável impedir que um candidato possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados. Além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

Outrossim, a pretensão da Impetrante não tem o condão de prejudicar terceiros, visto que na hipótese de escoamento do prazo de validade do certame, antes da sua nomeação, em virtude da sua nova classificação, esta não poderá usufruir da sua expectativa de direito de ser nomeada.

Nesse sentido, restou consignado inclusive pelo juízo a
quo
que a concessão da segurança não assegura à impetrante a posse futura do referido concurso, pois está sujeita a oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento”
(STF. ARE 871545 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

“Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido”
(STF. RMS 25166 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 06-05-2005 PP-00023 EMENT VOL-02190-02 PP-00292 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 157-161 RTJ VOL-00193-03 PP-00929)

Sendo assim, tendo em vista que o pedido de reposicionamento da candidata não colide com o interesse da Administração Pública, nem causa prejuízo ao erário, o desprovimento do recurso e a ratificação da sentença proferida é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021